Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II – As questões tidas por omissas foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta o alegado vício, sendo de todo oportuno ressaltar que, formado o convencimento, motivando-se a decisão, não é necessário que o órgão julgador examine cada um dos argumentos lançados pela Defesa, nem mesmo para fins de prequestionamento.

III – A contradição sanável pela via dos aclaratórios é a interna, que se configura quando a decisão apresenta proposições inconciliáveis que a tornam incompreensível, não se verificando pela contrariedade da decisão com a tese defendida pela parte.

IV – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

V – Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.

VII – Embargos rejeitados.